Tribunal: TJBA
Processo: 0028072-58.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028072-58.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDEVANDO CARVALHO DIAS e outros

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da desistência da ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira. A parte recorrente insurge-se contra a ausência de condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pleiteando a aplicação do artigo 90 do CPC.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, em ações nas quais a parte autora desiste da demanda após a citação e movimentação processual.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 90 do CPC, é devida a condenação da parte desistente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo que não haja resolução do mérito.
4. A jurisprudência majoritária dos tribunais estaduais e superiores reconhece que, mesmo diante da desistência, o demandante deve arcar com os ônus sucumbenciais, especialmente quando a parte contrária já tiver se manifestado nos autos.
5. Considerando o trabalho efetivamente desenvolvido pela defesa e os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 90 do CPC, a desistência da ação após a manifestação da parte contrária impõe ao autor a obrigação de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. É cabível a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor atualizado da causa, observado o § 2º do art. 85 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º; 90.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Apelação Cível n.º 0700023-80.2020.8.02.0030; TJ-DF, Apelação Cível n.º 0704822-33.2021.8.07.0018; TJ-MG, Apelação Cível n.º 3132050-73.2013.8.13.0024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0028072-58.2008.8.05.0080,
de Feira de Santana, em que é Apelante
EDEVANDO CARVALHO DIAS

e Apelado
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 20 de Agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator